Tribunal: TCU
Processo: 043.680/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 232/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.680/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Aparecida de Oliveira Prandini (XXX.850.798-XX); Afonso Felipe Volkmann Koch (XXX.747.710-XX); Alex Gonçalves Michels (XXX.946.308-XX); Alexandre Trapp (XXX.475.029-XX); Aline Assis Tanger (XXX.619.800-XX); Ana Clea de Oliveira Franca (XXX.590.324-XX); Ana Maria Mangas Alves (XXX.683.297-XX); Anacleto da Costa Veloso Neto (XXX.067.028-XX); João Carlos Montenegro (XXX.816.894-XX); Lana Cristina Braz Queiroga (XXX.819.271-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.